Tribunal: TJES
Processo: 5003372-88.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003372-88.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELBERTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARATAIZES - ES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA RURAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face de sindicato de trabalhadores rurais, sob o fundamento de que não houve demonstração de desídia ou falha da entidade na realização de requerimento administrativo de aposentadoria rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência ou omissão culposa do sindicato réu no protocolo do pedido de aposentadoria do autor perante a Autarquia Previdenciária, apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularização de débitos relativos a contribuições sindicais atrasadas não comprova, por si só, a contratação de assessoria jurídica específica para protocolo de benefício, nem estabelece prazo peremptório para a execução do serviço.

Incumbe ao autor o ônus de provar que entregou a integralidade da documentação necessária para o requerimento administrativo (art. 373, I, CPC), visto que a mera assinatura de autodeclaração de segurado especial não pressupõe a posse, pelo sindicato, dos documentos da terra ou provas de atividade rural.

Inexistindo prova de que a documentação estava completa ou de que havia um cronograma de protocolo previamente ajustado, não se configura a conduta culposa necessária para a responsabilização civil (arts. 186 e 927, CC).

O depoimento pessoal da representante da entidade reforça a tese de que o atendimento inicial limitou-se a orientações e que o protocolo segue a ordem cronológica de entrega definitiva dos documentos pelos sindicalizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de sindicato por suposta demora em protocolo de benefício previdenciário exige prova robusta de que o segurado disponibilizou toda a documentação necessária à instrução do pedido.

O pagamento de contribuições sindicais não gera presunção de contratação de assessoria jurídica com prazos automáticos para protocolo de requerimentos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.080.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ADELBERTO PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que, na
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada contra
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARATAÍZES - ES
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não restou demonstrada a desídia ou falha por parte da entidade sindical na realização do pedido de concessão da aposentadoria do apelante.

Em suas razões recursais (id. 16965944), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve omissão do apelado, consubstanciada na negligência no protocolo do requerimento administrativo de aposentadoria; (ii) as provas produzidas denotam que o adimplemento das contribuições sindicais era condição para realização do serviço de protocolo do pedido de aposentadoria, que seria encaminhado ao INSS após o pagamento da última parcela; (iii) a desídia da ré causou prejuízos materiais equivalentes aos benefícios não percebidos entre setembro de 2020 e agosto de 2022, além de danos morais.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve desídia do sindicato apelado na realização do requerimento de aposentadoria em prol do apelante.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque a análise da documentação carreada à inicial, notadamente aquela coligida ao id. 16965217, denota que o apelante se encontrava em débito com as contribuições sindicais desde o ano de 2010, cujo valor alcançava a soma de R$ 2.268,00 (dois mil, duzentos e sessenta e oito reais), adimplidos mediante pagamento de uma parcela de R$ 1.134,00 e quatro parcelas de R$ 283,00.

Disso não é possível extrair que os valores foram vertidos, de forma autônoma e específica, em prol de assessoria jurídica a ser prestada pelo sindicato, mormente porque inexiste instrumento contratual nesse sentido, nem mesmo que o requerimento deveria ser realizado inobstante o adimplemento integral do débito relativo às contribuições sindicais ou sua formulação estaria sujeita a prazo, ônus que competia ao apelante (CPC, art, 373, inciso I).

Com efeito, como consequência, a presente hipótese não se confunde com aquela na qual “
o sindicato que contrata advogado e disponibiliza esse serviço aos sindicalizados o faz com o objetivo de atrair um maior número de filiados. Assim, fica evidenciado o vínculo de preposição existente entre o advogado e o sindicato,
circunstância que atrai a incidência do disposto no art. 932 , III, do CC/02
” (STJ - REsp: 2080224 SP 2023/0127854-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023).

Ademais, não existem elementos probatórios mínimos que indiquem que o apelante entregou a integralidade da documentação necessária no ato do preenchimento da “
Autodeclaração de Segurado Especial - Rural
” em 08/09/2020, nem mesmo que sua realização estivesse sujeita a cronograma previamente ajustado entre as partes, de modo que mera assinatura de formulário de autodeclaração não pressupõe a posse, pelo sindicato, de todos os documentos da terra ou provas de atividade rural exigidas pela Autarquia Previdenciária.

De mais a mais,
o depoimento pessoal prestado pela representante do sindicato (id. 16965941) tão somente corrobora a tese defensiva, na medida em que, uma vez realizada a entrega total dos documentos, é realizado o protocolo do pedido, de acordo com a ordem cronológica da apresentação dos documentos pelos demais sindicalizados (3’53” e 7’28”), bem como de que, em um primeiro momento, o apelante buscou tão somente orientação, mas sem disponibilizar todos os documentos necessários (4’27”), sem que dele possa ser extraída confissão ou elemento capaz de denotar culpa do apelado.

Daí dizer que a narrativa inicial não apenas carece de robustez no sentido de que os pagamentos foram realizados para prestação de serviços de assessoria jurídica por parte do apelado, mas também de que fora disponibilizada, de imediato, a documentação necessária à apresentação do pedido de aposentadoria por idade rural, não se podendo concluir, portanto, que tenha agido o sindicato culposamente, de modo a atrair a sua responsabilidade civil (CC, art. 186 e art. 927), não havendo falar, pois, no dever de indenizar.

Como consectário, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ADELBERTO PEREIRA DA SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 11% os honorários fixados na sentença recorrida, assegurando ao apelante a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)